Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712866-15.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATANAEL OLIVEIRA SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A, IDALENE NOGUEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por NATANAEL OLIVEIRA SANTOS, contra a sentença ID 71647599, que julgou procedentes os pedidos da inicial. O recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo e sem pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente foi instado ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (despacho ID 71960752). O prazo para cumprimento da determinação transcorreu em branco (certidão ID 72390770). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do Art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Estão dispensados do recolhimento do preparo os sujeitos que gozam de isenção legal (Art. 1.007, § 1o, do CPC) e os beneficiários ou postulantes da gratuidade de justiça (art. 98 e 99, § 7o, do CPC), o que não se verifica na espécie. Dada a ausência da comprovação no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar o efetivo pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. A parte apelante não se manifestou, por isso deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. Por ser o preparo recursal requisito extrínseco de admissibilidade, a sua falta conduz à inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, § 4o, do CPC e do art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação porque deserto. Com a preclusão da decisão, proceda a Secretaria ao arquivamento do processo. CARLOS MARTINS Relator